Tribunal: TJDFT
Processo: 0754403-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. FUGA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DOS DIAS REMIDOS. ART. 127 DA LEP. COGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo contra decisão que, em execução penal, determinou a regressão de regime, em virtude de falta grave (fuga, no saidão), indeferindo pedido de decretação de perda dos dias remidos.
2. O comando inserido no art. 127, da LEP, pela Lei no 12.433/2011, não teve o condão de alterar o entendimento de que a decretação de perda dos dias remidos, em ocorrendo a falta grave, era uma obrigação do julgador. A interpretação que melhor reflete a mens legis é aquela que permite ao julgador escolher a gradação do castigo (até 1/3).
3. Não configura bis in idem a regressão de regime e, ao mesmo tempo, a determinação de perda dos dias remidos, em caso de cometimento de falta grave durante a execução da pena.
4. Agravo conhecido e provido.